Tribunal: TJBA
Processo: 8075275-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075275-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MANUELA COSTA MENEZES

Advogado(s)
:
BEATRIZ DE ALMEIDA MELO, WILLIANA FERNANDA CAVALARI

AGRAVADO: RESIDENCIAL CASAS DE VENEZA SPE LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
ISABELE DA SILVA TRINDADE, LEONARDO ALMEIDA RIOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. CONCESSÃO PARCIAL NA ORIGEM. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação em curso na 4ª Vara de Feitos de Relações de Consumo Cível e Comerciais de Feira de Santana, que concedeu parcialmente a gratuidade de justiça à autora, determinando o recolhimento das custas sob o código 32077 e dispensando as demais despesas, com fundamento no art. 98, § 5º, do CPC. A agravante sustenta impossibilidade de arcar com quaisquer custas sem prejuízo do sustento familiar, afirma estar desempregada, dependente economicamente do cônjuge, responsável por dois filhos menores e diagnosticada com carcinoma de mama, requerendo a concessão integral do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a agravante comprovou insuficiência de recursos apta a justificar a concessão integral da gratuidade da justiça, em reforma à decisão que deferiu o benefício apenas parcialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e o art. 98 do CPC asseguram a gratuidade da justiça àquele que comprova insuficiência de recursos, não sendo suficiente a mera declaração de pobreza.

4. O art. 99, § 2º, do CPC autoriza o magistrado a indeferir o pedido quando houver elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, devendo oportunizar à parte a comprovação da alegada hipossuficiência.

5. A presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa (juris tantum) e pode ser afastada diante do conjunto probatório constante dos autos.

6. Os documentos juntados pela agravante não demonstram, de forma inequívoca, a impossibilidade de arcar com as custas fixadas, especialmente após intimação específica para complementar a comprovação da hipossuficiência, à qual permaneceu inerte.

7. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite o indeferimento ou a concessão parcial da gratuidade quando ausente comprovação suficiente da incapacidade financeira, bem como reconhece a possibilidade de modulação do benefício nos termos do art. 98, §§ 5º e 6º, do CPC.

8. A concessão parcial da gratuidade mostra-se adequada às circunstâncias do caso concreto, preservando o acesso à justiça sem estimular o uso indevido do benefício.

9. O benefício pode ser revisto a qualquer tempo, mediante demonstração de alteração da situação financeira ou superveniência de despesas processuais que tornem o encargo excessivamente oneroso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, caput e §§ 5º e 6º, 99, § 2º, 931 e 937, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 04/11/2015, DJe 25/11/2015; STJ, AgInt no AREsp 2.481.355/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 20/05/2024, DJe 23/05/2024; TJ-BA, AI nº 8001177-08.2023.8.05.9000, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, pub. 28/05/2024; TJ-BA, AI nº 8050010-91.2023.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, 1ª Câmara Cível, pub. 21/08/2024; TJ-MS, AI nº 1408840-67.2024.8.12.0000, Rel. Des. Lúcio R. da Silveira, 2ª Câmara Cível, j. 27/06/2024, pub. 01/07/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8075275-27.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravamte
MANUELA COSTA MENEZES
e como agravado
RESIDENCIAL CASAS DE VENEZA SPE LTDA E OUTROS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das sessões, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM11